Tribunal: TJES
Processo: 5003884-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003884-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PAULO SIBIEN PRETTI

AGRAVADO: LUCIENE MARIA PRETTI e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 46 DO CPC. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DOS RÉUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de incompetência relativa e determinou a remessa dos autos da ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos para o foro do domicílio dos réus, na Comarca de Colatina/ES. Ação ajuizada com o objetivo de anular negócios jurídicos supostamente simulados envolvendo imóveis localizados em São Mateus/ES, com pleito subsidiário de indenização por perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ação que busca a anulação de negócios jurídicos por simulação, tendo por objeto bens imóveis, atrai a aplicação da regra de competência absoluta prevista no art. 47 do CPC (foro da situação da coisa) ou se se trata de ação de natureza pessoal, regida pelo art. 46 do CPC (foro do domicílio dos réus).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anulação de negócios jurídicos por simulação, ainda que envolva bens imóveis, possui natureza pessoal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. Os efeitos patrimoniais sobre imóveis são meramente reflexos da eventual procedência da ação e não desnaturam sua essência pessoal.
5. Aplica-se a regra do art. 46 do CPC, sendo competente o foro do domicílio dos réus.
6. A escolha do foro de São Mateus/ES pelo autor não se mostra amparada por norma legal, não podendo prevalecer sobre a regra legal de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ação anulatória de negócios jurídicos por simulação possui natureza pessoal, devendo ser proposta no foro do domicílio dos réus, nos termos do art. 46 do CPC. 2. O fato de os bens estarem localizados em outra comarca não atrai a competência absoluta do art. 47 do CPC quando a lide não versa diretamente sobre direito real.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46 e 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 392.653/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJSP, AI 2359285-74.2024.8.26.0000, Rel.ª Des.ª Hertha Helena de Oliveira; TJPR, AgInstr 0049163-59.2022.8.16.0000, Rel. Des. Antonio Franco Ferreira Da Costa Neto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO PAULO SIBIEN PRETTI
contra a respeitável decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, constante do Id n.º 12658143, que acolheu preliminar de incompetência relativa e determinou a remessa dos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócios Jurídicos n.º 5007750-22.2023.8.08.0047 para uma das varas cíveis da Comarca de Colatina/ES, domicílio da maioria dos réus.

Na origem, o agravante propôs demanda ordinária com pedido de tutela de urgência contra
LUCIENE MARIA PRETTI, LIEMAR JOSÉ PRETTI, LUIZ ANTÔNIO PRETTI e RUSLANA BENETTI MAIA PRETTI
, com a finalidade de ver declarada a nulidade de negócios jurídicos supostamente simulados que resultaram na formal titularidade de diversos imóveis, localizados em São Mateus/ES, em nome dos agravados, os quais teriam sido adquiridos com recursos de seu genitor comum, João Luiz Pretti, falecido em 18/08/2023. Subsidiariamente, pleiteou indenização por perdas e danos, caso os imóveis não possam ser reintegrados ao espólio do falecido.

Na contestação, os réus impugnaram o valor da causa e suscitaram, em preliminar, a incompetência do juízo de São Mateus, sob a alegação de que a demanda possui natureza pessoal, devendo tramitar no foro do domicílio dos réus, conforme previsto no art. 46 do Código de Processo Civil.

O juízo de primeiro grau acolheu a alegação, entendendo que se trata de ação fundada em direito pessoal, uma vez que o pedido de anulação dos negócios jurídicos por simulação não caracteriza, por si, ação fundada em direito real sobre bens imóveis, atraindo a aplicação do art. 46 do CPC, e não do art. 47.

Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento (Id 12658140), sustentando que a demanda versa sobre direito real, tendo como objetivo o reconhecimento da propriedade dos imóveis situados em São Mateus/ES, o que implicaria a aplicação da regra do art. 47 do CPC (foro da situação da coisa), por se tratar de competência absoluta.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados no Id 13133062, rechaçando os argumentos do agravante e defendendo a manutenção da decisão impugnada, sob o fundamento de que a causa de pedir e o pedido revelam natureza pessoal da demanda, visto que se discute a validade de negócios jurídicos, e não diretamente a titularidade dominial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO PAULO SIBIEN PRETTI
contra a respeitável decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, constante do Id n.º 12658143, que acolheu preliminar de incompetência relativa e determinou a remessa dos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócios Jurídicos n.º 5007750-22.2023.8.08.0047 para uma das varas cíveis da Comarca de Colatina/ES, domicílio da maioria dos réus.

Na origem, o agravante propôs demanda ordinária com pedido de tutela de urgência contra
LUCIENE MARIA PRETTI, LIEMAR JOSÉ PRETTI, LUIZ ANTÔNIO PRETTI e RUSLANA BENETTI MAIA PRETTI
, com a finalidade de ver declarada a nulidade de negócios jurídicos supostamente simulados que resultaram na formal titularidade de diversos imóveis, localizados em São Mateus/ES, em nome dos agravados, os quais teriam sido adquiridos com recursos de seu genitor comum, João Luiz Pretti, falecido em 18/08/2023. Subsidiariamente, pleiteou indenização por perdas e danos, caso os imóveis não possam ser reintegrados ao espólio do falecido.

Na contestação, os réus impugnaram o valor da causa e suscitaram, em preliminar, a incompetência do juízo de São Mateus, sob a alegação de que a demanda possui natureza pessoal, devendo tramitar no foro do domicílio dos réus, conforme previsto no art. 46 do Código de Processo Civil.

O juízo de primeiro grau acolheu a alegação, entendendo que se trata de ação fundada em direito pessoal, uma vez que o pedido de anulação dos negócios jurídicos por simulação não caracteriza, por si, ação fundada em direito real sobre bens imóveis, atraindo a aplicação do art. 46 do CPC, e não do art. 47.

Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento (Id 12658140), sustentando que a demanda versa sobre direito real, tendo como objetivo o reconhecimento da propriedade dos imóveis situados em São Mateus/ES, o que implicaria a aplicação da regra do art. 47 do CPC (foro da situação da coisa), por se tratar de competência absoluta.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia trazida ao exame desta instância recursal cinge-se à definição da competência territorial para o processamento e julgamento da ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos ajuizada pelo agravante, consistente na discussão sobre a existência de simulação em diversas transações imobiliárias realizadas em nome dos agravados, seus irmãos unilaterais.

Sustenta o agravante que a natureza da ação é eminentemente real, pois visa, ao final, o reconhecimento da propriedade dos bens imóveis objeto das transações impugnadas, todos localizados no Município de São Mateus/ES, o que atrairia, de forma cogente, a incidência da regra de competência absoluta insculpida no art. 47 do CPC. Em reforço a tal argumento, menciona que não há terceiros envolvidos, não se pretendendo o desfazimento das alienações eventualmente feitas a pessoas estranhas à lide, mas, tão somente, a declaração de que os imóveis são, em verdade, de titularidade do falecido João Luiz Pretti.

Todavia, data venia, não assiste razão ao recorrente.

O pedido formulado na petição inicial tem por núcleo central a decretação de nulidade de negócios jurídicos por simulação, com fundamento em suposta fraude perpetrada pelos réus, com o auxílio do de cujus, visando excluir o agravante da partilha do patrimônio herdado. Trata-se, portanto, de ação voltada ao reconhecimento de um vício de vontade nos atos jurídicos de aquisição e transmissão de bens imóveis.

Nesse contexto, impende considerar que a jurisprudência consolidada dos tribunais é pacífica ao assentar que as ações anulatórias de negócios jurídicos, ainda que tenham como consequência a alteração da titularidade de bens imóveis, possuem natureza jurídica pessoal, e não real, atraindo a regra geral de competência prevista no art. 46 do Código de Processo Civil, que estabelece:

"A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu".

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL, RECURSO ESPECIAL.
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANULAÇÃO. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL
. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU.
A ação proposta com o objetivo de obter a anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel é de natureza pessoal, razão pela qual o foro competente para o seu julgamento é o do domicílio do réu
. Precedentes. (STJ; REsp 392.653/DF; Relatora NANCY ANDRIGHI; 3ª Turma; julgamento em 16/04/2022; DJE em 10/06/2002)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória com imissão na posse e indenização por danos morais, rejeitou a alegação de prevenção do juízo e prescrição da pretensão de nulidade de contrato. A corré S. Silva CIA Ltda alega prevenção do juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Campinas e prescrição da pretensão de nulidade do contrato firmado em 1994. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (I) verificar a prevenção do juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Campinas e (II) analisar a prescrição da pretensão de declaração de nulidade do contrato. III. Razões de Decidir. 3.
A ação tem natureza pessoal, não recai sobre direito de propriedade, mas sobre a validade de negócio jurídico, afastando a regra de competência absoluta do art. 47, do CPC.
4. Negócio jurídico nulo não convalesce, não se sujeitando a prescrição ou decadência. 4. Dispositivo e Tese. 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A competência é do juízo do domicílio do réu, com prevenção da 10ª Vara Cível da Comarca de Campinas. 2. A ação para reconhecimento de nulidade em negócio jurídico não está sujeita a prescrição. Legislação Citada. CPC, arts. 46, 47, 59, 286, II; CC/1916, arts. 147, 178. Jurisprudência Citada. TJSP, Agravo de Instrumento 2175506-34.2015.8.26.0000. STJ, RESP 392.653/DF. (TJSP; Agravo de Instrumento 2359285-74.2024.8.26.0000; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2025; Data de Registro: 31/01/2025) (TJSP; AI 2359285-74.2024.8.26.0000; Sumaré; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Hertha Helena de Oliveira; Julg. 31/01/2025) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. Compra e venda de imóvel.
Alegada simulação de negócio jurídico. Ação fundada em direito pessoal. Competência do foro do domicílio das requeridas. Art. 46 do CPC
. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0049163-59.2022.8.16.0000; Londrina; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Franco Ferreira Da Costa Neto; Julg. 22/11/2022; DJPR 22/11/2022) (destaquei)

Dessa forma, a competência territorial deve ser firmada com base no domicílio dos réus, que, na espécie, residem em Colatina/ES, conforme restou incontroverso nos autos. A menção à retificação dos registros imobiliários e à declaração de propriedade não desnatura a essência da demanda, pois tais efeitos decorrem reflexamente da eventual procedência do pedido de nulidade dos negócios simulados, não se confundindo com a discussão direta sobre o domínio dos imóveis.

Ressalte-se, ademais, que o ajuizamento da ação em foro diverso daquele previsto pela legislação processual civil pode, inclusive, representar indevida escolha estratégica do autor em detrimento do princípio do juiz natural e da isonomia processual, razão pela qual deve ser coibida quando não amparada por norma legal.

Por conseguinte, não há reparo a ser feito na respeitável decisão impugnada.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a r. decisão que declinou da competência do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES para uma das Varas Cíveis da Comarca de Colatina/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar